Tribunal: TJPA
Processo: 0015822-18.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015822-18.2012.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO IGEPREV, IGEPREV

APELADO: MARIA DO SOCORRO DA CUNHA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO POSTERIOR À EC Nº 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. NATUREZA TRANSITÓRIA DE PARCELAS REQUERIDAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por pensionista de servidor militar estadual, visando à concessão do benefício de pensão por morte com integralidade e paridade em relação à remuneração do instituidor, bem como à incorporação de parcelas como abono salarial, auxílio-moradia, risco de vida e auxílio-invalidez. Sentença que concedeu parcialmente a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pensão por morte de servidor falecido após a EC nº 41/2003 deve observar os princípios da integralidade e paridade, e se parcelas de caráter transitório podem ser incorporadas ao benefício da pensionista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 7º, da CF/88, com a redação dada pela EC nº 41/2003, revogou a integralidade e a paridade, salvo exceções previstas na EC nº 47/2005, art. 3º, o que não se verifica no caso dos autos.

4. Aplicação da Súmula 340/STJ: a lei aplicável à concessão da pensão é a vigente na data do óbito do servidor (ocorrido em 20/12/2010).

5. As parcelas requeridas pela impetrante possuem natureza transitória e não se incorporam à pensão, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ.
6. Inexistência de direito líquido e certo à paridade e à incorporação das verbas pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. Sentença reformada. Segurança denegada.

"Tese de julgamento: 1. A pensão por morte de servidor público estadual falecido após a entrada em vigor da EC nº 41/2003 deve observar o regime previdenciário então vigente, que não garante a integralidade nem a paridade. 2. Verbas de caráter transitório, como abono salarial, auxílio-moradia, risco de vida e auxílio-invalidez, não se incorporam ao benefício de pensão por morte."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 7º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005, art. 3º; Lei nº 10.887/2004; Lei nº 12.016/2009, arts. 4º e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0039085-50.2010.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 11/11/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0003635-12.2011.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13/11/2023.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de agosto de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

remessa necessária

e recurso de apelação cível

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
contra a sentença prolatada pelo douto
juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do Mandado de Segurança c/c pedido liminar impetrado por
Maria do Socorro da Cunha Ribeiro
, que foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

85 – Pelos fundamentos acima expendidos, assim decido:

85.1 – rejeito as preliminares suscitadas pela autoridade impetrada;

85.2 – julgo procedente o pedido formulado pela impetrante e concedo a ordem, nos termos em que foi requerida, aplicando-se a norma inserta no art. 4º da Lei nº 12.016/2009 (“O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”).

86 – Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdiço obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º).

87 – Sem condenaço a pagamento de honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

88 – Determino o desentranhamento das petições e documentos de fls. 206 a 2013, eis que foram firmadas por advogadas que no figuram nos instrumentos de representação constantes dos autos (Advogadas Luana Brito Fernandes – OAB/PA 19078, Elaine Souza da Silva – OAB/PA 17030 – e Ana Carolina Lobato da Silva – OAB/PA 22447), devendo ser procedida à devida remuneraço das folhas.

89 - Dê-se ciência ao Ministério Público.

90 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

91 – Na hipótese de interposiço tempestiva de apelaço, proceda-se à intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º).

92 – Na hipótese de interposiço tempestiva de apelaço adesiva, proceda-se à intimação da parte apelante para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 2º).

93 – Na hipótese de cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, sejam os autos remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade, a teor do § 3º desse mesmo dispositivo legal.

94 – Na hipótese de no interposiço de apelaço no prazo legal, sejam os autos imediatamente remetidos ao tribunal, em face do duplo grau de jurisdiço obrigatório.

95 – Após o trânsito em julgado de todas as decisões proferidas no presente processo, sejam arquivados os autos, com baixa na distribuição.”

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs recurso, aduzindo a ausência de isonomia entre servidores ativos e pensionistas na fixação dos proventos de aposentadoria, bem como a impossibilidade de incorporar à pensão parcelas de caráter transitório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id n° 5380852).

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento das razões recursais, devendo-se manter inalterada a sentença hostilizada (Id n° 5380863).

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença guerreada e denegada a segurança, em razão da ausência do direito líquido e certo da parte apelada (Id n° 7898498).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

O cerne recursal, consiste
à legalidade da concessão de pensão por morte em sua integralidade, com paridade em relação à remuneração do servidor instituidor da pensão, falecido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como à possibilidade de se incorporar ao benefício pensionista parcelas de natureza transitória ou indenizatória, como abono salarial, auxílio-moradia, auxílio-invalidez e risco de vida.

Em análise detida dos autos, é incontroverso que o óbito do instituidor da pensão, o 2º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará BENEDITO DE LIMA RIBEIRO, ocorreu em 20 de dezembro de 2010, ou seja, em momento posterior à entrada em vigor da EC nº 41/2003 (19 de dezembro de 2003), bem como da Lei Federal nº 10.887/2004 (vigente desde 21 de junho de 2004), que regulamentou os efeitos da emenda supracitada.

Conforme estabelece o § 7º do art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida pela EC nº 41/2003:

“§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.”

A interpretação sistemática deste dispositivo conduz à conclusão inequívoca de que a integralidade e a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, bem como entre estes e pensionistas, não mais subsistem desde a promulgação da EC nº 41/2003, salvo exceções expressamente previstas no art. 3º da EC nº 47/2005, o que não restou demonstrado nos autos.

Destarte, a pretensão da impetrante esbarra no princípio do
tempus regit actum
, consagrado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 340:

“A lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Afastada, pois, a possibilidade de integralidade e paridade após o advento da nova ordem previdenciária constitucional, cumpre enfrentar a alegação de que algumas verbas então recebidas pelo instituidor da pensão, a exemplo do abono salarial (Decreto Estadual nº 2.219/1997), do auxílio-moradia, do risco de vida e do auxílio-invalidez, teriam se incorporado ao patrimônio jurídico do servidor falecido, conferindo direito à sua manutenção pela pensionista.

Neste ponto, é preciso destacar o entendimento consolidado da jurisprudência pátria de que tais verbas possuem natureza transitória, não se incorporando, salvo disposição expressa, aos proventos da aposentadoria ou à pensão por morte. Com especial destaque, trago à colação o seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DIREITO A PARIDADE. REFORMA DO MILITAR ANTERIOR A EC. 41/2003. REGRA DA EXCEÇÃO DA EC. 47/2005. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SENTENÇA PELA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1- A Emenda Constitucional n. 41/2003 limitou o valor da pensão por morte ao teto do regime geral da previdência social, mais o acréscimo do parágrafo 7º do art. 40 da CF/88, que deverão ser corrigidos nos termos do parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a Emenda retirou o direito à integralidade e à paridade dos proventos. Porém, para a nova regra geral estabelecida, foram expressas algumas exceções. A Emenda Constitucional n. 47/2005, em seu art. 3º, parágrafo único, estabeleceu que a regra de paridade extinta pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda seria aplicável, em alguns casos de transição.

2. A regra de exceção assegurou às pensões decorrentes dos servidores falecidos o direito à paridade, quando o instituidor da pensão se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/03, mas faleceu após seu advento, como é o caso dos autos, conforme precedente do Recurso Extraordinário n. 603580/RJ (TEMA 396).

3 – Abono salarial. Ausência de interesse recursal. A questão aqui merece um apontamento importante. A sentença ora em análise em momento algum determinou o pagamento de Abono Salarial à apelada. Afirmou, ao contrário, que a impetrante possuía o direito à paridade e não à integralidade, afastando a condenação ao pagamento do abono salarial. Portanto, não cabe a discussão quanto ao ponto.

4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039085-50.2010.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/11/2024)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. INEXISTE PARIDADE DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO AUXÍLIO MORADIA E ABONO SALARIAL. RECURSOS CONHECIDOS, PORÉM, IMPROVIDO O RECURSO DA IMPETRANTE E PROVIDO O RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1- Somente é cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia, quando a morte do servidor ocorrer no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, o que não é a hipótese no caso em julgamento. Precedentes deste TJPA;

2- Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria e, consequentemente, na pensão da apelante.” (APELAÇÃO CÍVEL: 0003635-12.2011.8.14.0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Da mesma forma, o abono emergencial, ainda que perdurasse no tempo, não foi revestido da estabilidade jurídica que caracteriza as parcelas permanentes e incorporáveis. O fato de o Estado ter deixado de estipular prazo para sua vigência não transmuda sua natureza jurídica originária, de caráter temporário e excepcional.

É, portanto, incorreta a conclusão do juízo de origem, ao reconhecer como direito líquido e certo o que, na verdade, se apresenta em desacordo com o ordenamento jurídico vigente e consolidado entendimento jurisprudencial.

Ante ao exposto,
com fundamento no que dispõe o
art. 932, V, “
b
”, do CPC c/c art. 133, incisos XII, "
d
", do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança, por ausência de direito líquido e certo.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2025